Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto mantendo sua responsabilidade sobre os danos materiais sofridos pela parte autora. Alega a existência de omissão na excludente de ilicitude, culpa exclusiva de terceiro.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a solidariedade da parte embargante no evento danoso que: "VII. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC, motivo pelo qual subsidia reparação por dano, independentemente de demonstração de culpa. VIII. Dispõe a Súmula no 130 do STJ, que: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Por outro lado, nada impede que as empresas requeiram do terceiro responsável pelo fato, regressivamente, o pagamento suportado pelas rés. IX. Assim, reputo presentes a responsabilidade das empresas rés e o dever de indenizar, pois presentes o ato ilícito caracterizado pelo dano e o nexo de causalidade, exsurgindo o dever de indenizar. Portanto, correta a sentença que julgou procedente parcialmente os pedidos, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.957,08, a título de danos materiais."
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.